Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-36.2023.8.11.0028
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000477-36.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[REGIANE LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 971.265.191-68 (RECORRIDO), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO NÃO COMPROVADO. FATURAS QUITADAS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DEVER DE INDENIZAR. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte recorrente não comprovou a existência de débito que justifique a retenção dos valores disponíveis na conta da parte recorrida, motivo pela qual resta reconhecida a falha na prestação de serviço.

2. Sendo o caso de cobrança indevida, via de regra, não haveria a necessidade de indenização por danos morais. Contudo, considerando a efetiva retenção de valores injustificadamente, está estabelecido o dever de indenizar.

3. Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos inicias para condenar a parte reclamada à devolução, na forma simples, do valor de R$ 419,89 (quatrocentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos) e ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença ante a ausência de comprovação quanto à prática de ato ilícito pela instituição. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da indenização por danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000477-36.2023.8.11.0028

Polo Ativo

BANCO DO BRASIL SA

Polo Passivo

REGIANE LEMES DE OLIVEIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese o cerne da controvérsia reside na legalidade da cobrança que ensejou a retenção de valores (R$ 419,89) no dia 03/03/2023 a título de pagamento de fatura OUROCARD FACIL VISA.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo de direito, na forma do art. 373, CPC.

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (art. 6º, VIII, do CDC) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A par disso, embora a parte recorrente defenda a licitude do débito, deixou de apresentar documento hábil a comprovar a existência de fatura em aberto na data em que ocorreu a retenção dos valores, se bastando a apenas alegar que havia débito de R$ 1.883,49 (mil oitoscentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos) em aberto. Contudo, verifica-se pelos documentos trazidos pela parte recorrida que tal débito constava como quitado em fevereiro/2023, não havendo nenhum documento nos autos que desconstitua tal informação.

Avulta-se pelo fato de a parte recorrida ter trazido histórico de pagamento de faturas em que consta o pagamento das 04 (quatro) faturas anteriores.

Reconhecida falha da empresa recorrente quando da cobrança indevida de valores, a sentença da origem não comporta reforma nesse capítulo.

Neste sentido é a jurisprduência das Turmas Recursais:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR –
BANCO
–
DÉBITO

INEXISTENTE
– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A prestação do serviço pelo
banco
recorrido foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a
cobrança

indevida
de parcelas de empréstimos dos proventos previdenciários da recorrente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

(N.U 1000453-36.2021.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

Todavia, a falha na prestação de serviço que ensejaria a indenização por danos morais seria a negativação em órgãos de proteção ao crédito, o que não ocorreu. Entretanto, a situação não se trata de mera cobrança indevida, pois há um
plus
em razão da efetiva retenção dos valores sem justificativa, restando estabelecido o dever de indenizar, seja moralmente ou pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar em custas e honorários, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023